Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703825-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GOLD MINE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA APELADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por GOLD MINE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para “assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período” (ID 37048529, p. 11). Não houve condenação em honorários, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Na manifestação de ID 37290863, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do feito, para aguardar a orientação do Conselho Especial do TJDFT, uma vez que a 6a Turma Cível deste Tribunal, em julgamento ocorrido em 15/6/2022, instaurou arguição de inconstitucionalidade do art. 3° da LC n° 190/2022, remetendo os autos para que o órgão especial analise a matéria. Ademais, o Parquet requereu nova vista, após a conclusão do julgamento pelo Conselho Especial, para elaboração de parecer conclusivo. O pedido, todavia, não merece ser acolhido. Conforme relatado pela d. Procuradoria de Justiça, a C. Sexta Turma Cível, de fato, manifestou-se no sentido de reconhecer que “há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022”, motivo pelo qual submeteu a questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Confira-se: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 3o DA LC No 190/2022. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTAURAÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXAME DA MATÉRIA. CONSELHO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Segundo a inteligência do artigo 1o, da Lei 12.016/2009, é admissível a impetração de mandado de segurança preventivo diante do justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo de não recolher o DIFAL/ICMS. Na situação em que a prática do ato seja certa ou, ao menos, potencial, não há que falar em impetração contra lei em tese. A Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu normas gerais sobre o DIFAL/ICMS nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado. O artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, determinou, quanto à produção de efeitos, que seja observado o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, que trata do princípio da anterioridade tributária nonagesimal. No caso, há embasamento idôneo para o reconhecimento da inconstitucionalidade material do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, diante da aparente violação aos artigos 1o, caput, 60, § 4o, I, 146, III, 150, II, 151, II e III, 170, IV, da Constituição Federal, e ao artigo 99, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 87/2015. Diante da controvérsia sobre a constitucionalidade da norma e da plausibilidade da argumentação, impõe-se a submissão da questão ao Conselho Especial, em atenção à cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97, da Constituição Federal, aos artigos 948 e seguintes, do Código de Processo Civil, e aos artigos 287 e seguintes, do Regimento Interno deste TJDFT. Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o julgamento do reexame necessário e da apelação fica sobrestado, até que o Órgão Especial do Tribunal aprecie a inconstitucionalidade do dispositivo legal. (Acórdão 1429985, 07003479720228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022.) Ocorre que, em que pese o incidente ter sido instaurado pelo órgão fracionário, ainda não houve pronunciamento do órgão especial acerca do tema, de modo que não há óbice a que se promova o julgamento do feito, mormente considerando que não houve nenhuma determinação de sobrestamento dos demais processos que versam acerca da mesma matéria. Desse modo, indefiro o pedido de sobrestamento do feito. Noutro giro, conforme requerido, concedo vista à d. Procuradoria de Justiça, para elaboração de parecer conclusivo. Por fim, à Secretaria, retifique-se o cadastramento do feito, de modo que conste, como Autoridade Coatora, o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, conforme determinado na sentença recorrida (ID 37048529, p. 11). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora